Tribunal: STF
Processo: AI 830311
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA ÀS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E NOS FATOS E PROVAS ACOSTADOS AOS AUTOS.



    1. Entendimento diverso do adotado pela instancia judicante de origem demandaria a análise do edital do concurso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Providências que não têm lugar neste momento processual. 



    2.Agravo regimental desprovido.